Tribunal: TJMT
Processo: 1041986-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041986-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKELINE FATIMA KLEMP MOURA - CPF: 020.272.331-30 (APELADO), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), VR PLUS DEDETIZACAO LTDA - CNPJ: 28.942.130/0001-62 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), NADYNE PHOLVE MOURA BATISTA - CPF: 019.046.951-08 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), VALMIENE RIBEIRO LOPES - CPF: 714.239.581-87 (APELANTE), VALMIENE RIBEIRO LOPES - CPF: 714.239.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE

C
OBRANÇA C/C
DANOS MORAIS
E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
CONTRATAÇÃO DE BIÓLOGA - RESCISÃO - RETENÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EMPRESA - UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – ATO ILÍCITO -
INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR
FIXADO COM RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE

- MANUTENÇÃO
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A retenção de documento profissional da autora que se demitiu da empresa
gera
danos morais, sobretudo se utilizado para prestação de serviços sem a sua autorização.

Não comporta alt
eração
o valor arbitrado na primeira instância para a indenização
se cumpre a função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Cobrança c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
julgada parcialmente procedente
para
determin
ar à ré
que
pag
u
e à autora de R$8.000,00 de
indeniza
ção, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da sentença
, além
das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que
o Termo de Responsabilidade Técnica foi registrado em nome da empresa DDMT Plus Dedetização
e que não foi possível devolv
ê-lo
à apelada de imediato po
rque
estava
desorganizado
,
como teria
declarado a testemunha
Cryslaine

Marcena
Portilho.

Aduz
que
no
depoimento a a
utor
a afirm
a
que
providencio
u

a
baixa no referido documento no Conselho de Biologia
em 3-9-2019
(três dias depois de pedir demissão)
, o que
retira a sua eficácia
, ou seja,
já não assinava mais pela empresa Requerida.

Diz também
que não há prova de que
o
tenha utilizado
.

Ressalta que
não
estão
demonstrados
os danos morais,
e que a situação
narrada

ger
a mero aborrecimento.

Subsidiariamente,
pugna

pel
a redução do
montante
arbitrado
para a reparação
.

Em contrarrazões, a
apelada
pleiteia o não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apela
da
, bióloga,
alega na inicial da Ação que em
4
-
3
-201
9

firmou
C
on
trato de
P
restação de
S
erviço com a apelante pelo período de
um ano
,

no entanto em
23-8-2019
solicitou
su
a rescisão
uma vez que
os pagamentos
mensais no valor de R$2.584,00
não aconteceram na forma co
nvencion
ada.

Afirma que recebeu apenas
em
abril
(R$1.827,92)
e agosto
(
R$2.028,18
)
,
e q
ue a apelante reteve indevidamente o Termo de Responsabilidade Técnica que
pertencia
a ela
(apelada)
e
continuou a usá-lo sem
nenhuma
autorização
,
o que a
impedi
u
de exe
rcer sua atividade para
outras empresas
.
Busca o recebimento da
quantia concernente à
dívida, bem como danos morais.

A lide foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré/apelante à reparação de R$8.000,00.

Cumpre analisar se são devidos
danos morais.

A apelada comprova que posteriormente
ao seu desligamento da empresa
em
23-8-2019 e à devolução do Termo de Responsabilidade Técnica

em
10-10-2019

(
ID. 206159625)
seu nome foi utilizado
em serviço de limpeza de rede e esgoto e fossa séptica pela DDMAT

Plus Dedetização Ltda.
(29-10-2019 – ID. 206159632)
.

Importante
registrar que
o Juízo de origem
reconhece
u
que havia verdadeira confusão entre as empresas apelante e DDMAT, o que justifica a Ordem de Serviço
em nome desta última.

Como não há dúvida de que o T
R
T estava na posse da apelante,
que inclusive não o entregou porque a documentação da empresa estava desorganizada,
a sua retenção e u
s
o
configura ato ilícito passível de indenização, pois a
apelada
pode ser responsabilizada por serviço que nem sequer acompanhou ou teve conhecimento.

Logo, ficam evidentes os transtornos vivenciados pela apelada, os quais superam o mero aborrecimento, pois
teve seu nome usado sem sua autorização em serviço de limpeza de esgoto e fossa séptica, o que
traz aflição, angústia, preocupação
e frustração
, já que pode ser responsabilizada por eventual falha no desempenho do referido trabalho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE FÓRMULAS DE NUTRIÇÃO ANIMAL. RESPONSÁVEL TÉCNICO. USO INDEVIDO DE NOME. DEVER DE INDENIZAR
. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXTENSÃO DO DANO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. -
Demonstrado nos autos que o autor não era responsável técnico da empresa requerida, é de se reconhecer como indevida a utilização do nome daquele nos rótulos dos produtos fabricados por esta
- Os danos materiais não se presumem, devendo estar cabalmente demonstrados nos autos para fins de reparação civil -
O uso indevido do nome gera dano moral presumido, devendo-se apurar as peculiaridades do caso concreto para a fixação do quantum indenizatório.

(TJ-MG - AC: 10000220314876001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022).
(Sem destaque no original).

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
USO NÃO AUTORIZADO DO NOME DA PARTE AUTORA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO EM OBRA DE ENGENHARIA. FINS COMERCIAIS. DIREITO DE PERSONALIDADE VIOLADO. ART. 5o, X, DA CF. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTE DO STJ
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO DE R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) PARA R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aduz a recorrente, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, não é proprietário da obra, não mandou colocar a placa e não teve qualquer relação com a construção onde se encontrava a placa com os dados, não possuindo legitimidade passiva. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o recorrente figura como proprietário da obra realizada na Travessa Tabelião Lafaiete, no 86, centro, Quixeramobim/CE, consoante imagem à fl.16, anotação de responsabilidade técnica e relatórios de fiscalização (fls. 23/31), razão pela qual afasta-se a preliminar arguida. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o cabimento de indenização por danos morais à parte autora em razão da utilização desautorizada de seu nome profissional como responsável técnico em obra de engenharia. 3.
No caso em tela, resta evidenciada a conduta da ré, que utilizou o nome profissional da autora, sem sua autorização prévia, para fins comerciais como responsável técnico de obra realizada na Travessa Lafaiete, no 86, centro, Quixeramobim/CE. 4. Em se tratando de direito ao nome atrelado à imagem profissional, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da prova da existência de prejuízo ou dano, nem a consequência do uso, se ofensivo ou não. De acordo com o entendimento do STJ, os danos morais por violação ao direito do nome decorrem diretamente do seu próprio uso indevido, sendo prescindível a comprovação da existência de outros prejuízos por se tratar de modalidade de dano in
re

ipsa
. 5. Portanto, o dano resta caracterizado, uma vez que a utilização do nome para fins comerciais sem o consentimento de seu titular, independentemente do fim a que se destina, configura ato ilícito, porquanto viola o patrimônio jurídico personalíssimo do indivíduo (Art. 5o, X, da CF), configurado, portanto, o nexo de causalidade
. 6. Desse modo, preenchido no presente caso os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil da ré, faz-se necessário aferir a razoabilidade e proporcionalidade do quantum arbitrado em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Considerando as peculiaridades do presente caso, infere-se que o montante arbitrado em R$25.000,00(cinco mil reais) deve ser reduzido para R$15.000,00 (quinze mil reais), posto que razoável e proporcional para compensar o dano sofrido, além de atender o caráter pedagógico da medida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-CE - AC: 00106908420148060154 CE 0010690-84.2014.8.06.0154, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2021, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021).
(Sem destaque no original).

E os

R$8.000,00
fixados na sentença atendem

à

funç
ão
punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela apelante para
2
0% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024